Tribunal: TJES
Processo: 5003866-58.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Denunciação da Lide
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003866-58.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

AGRAVADO: JULIA MARIA LOPES DE PADUA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. DANO AMBIENTAL. BARRAGEM DE FUNDÃO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DENUNCIAÇÃO À LIDE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Aplica-se as regras do Código de Defesa do Consumidor às pretensões indenizatórias decorrentes de dano ambiental provocado pelo rompimento da barragem de Mariana e de Rio Pequeno, tendo em vista que, na forma do art. 17 do CDC, “
equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento
”.;

2. “
A denunciação da lide nas ações que versem sobre relação de consumo vai de encontro aos princípios da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, principalmente quando inexistir prejuízo para a parte, que poderá exercer seu direito de regresso em ação autônoma
”
(EDcl no Ag 1.249.523/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe de 20/06/2014)”
;

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 07 de julho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº. 5003866-58.2025.8.08.0000

Agravante: Samarco Mineração S.A

Agravada: Julia Maria Lopes de Pádua

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Samarco Mineração S.A., contra a decisão (ID 47151591 dos autos de origem), integrada pela decisão dos embargos de declaração (ID 51791496 e 62423439 dos autos de origem), proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Linhares/ES, nos autos da ação indenizatória movida por Julia Maria Lopes de Pádua, que afastou a denunciação da lide do Município de Linhares.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que (a) a construção da barragem na Lagoa Juparanã decorreu do cumprimento de ordem judicial exarada na Ação Civil Pública nº 0017045-06.2015.8.08.0030, ajuizada pelo próprio Município de Linhares, sendo ele o idealizador da obra; (b) nos termos do art. 302, I, do CPC, o Município deve responder pelos danos decorrentes da efetivação da tutela de urgência posteriormente revogada; (c) o entendimento consolidado do TJES tem admitido a denunciação da lide do ente municipal em casos análogos, com fundamento na teoria da asserção; (d) a exclusão do Município do polo passivo não se justifica, pois sua atuação foi determinante para os eventos narrados na ação originária.

Decisão indeferindo a liminar recursal (ID 12752094).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 13061006).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 21 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A agravante se insurge contra a decisão proferida nos autos da ação indenizatória movida por Júlia Maria Lopes de Pádua, que afastou a denunciação da lide do Município de Linhares.

Para tanto, sustenta que: (a) a construção da barragem na Lagoa Juparanã decorreu do cumprimento de ordem judicial exarada na Ação Civil Pública nº 0017045-06.2015.8.08.0030, ajuizada pelo próprio Município de Linhares, sendo ele o idealizador da obra; (b) nos termos do art. 302, I, do CPC, o Município deve responder pelos danos decorrentes da efetivação da tutela de urgência posteriormente revogada; (c) o entendimento consolidado do TJES tem admitido a denunciação da lide ao ente municipal em casos análogos, com fundamento na teoria da asserção; (d) a exclusão do Município do polo passivo não se justifica, pois sua atuação foi determinante para os eventos narrados na ação originária.

Conforme consignado na decisão inicial, aplica-se as regras do Código de Defesa do Consumidor às pretensões indenizatória decorrente de dano ambiental provocado pelo rompimento da barragem de Mariana e Rio Pequeno, tendo em vista que, na forma do art. 17 do CDC, “
equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento
”.

Assim, a despeito das imputações da agravante ao Município de Linhares, além de nenhuma delas se enquadrar nas hipóteses do art. 125 do CPC, “
A denunciação da lide nas ações que versem sobre relação de consumo vai de encontro aos princípios da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, principalmente quando inexistir prejuízo para a parte, que poderá exercer seu direito de regresso em ação autônoma
”
(EDcl no Ag 1.249.523/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe de 20/06/2014)”
.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico do TJES:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ATIVIDADE DE MINERAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. CONSUMIDOR PRO EQUIPARAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1) Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou o pedido de denunciação da lide em face do Município de Linhares, por entender cuidar-se de relação de consumo. 2) De há muito, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) sedimentou o entendimento no sentido de que a atividade de mineração é destinada ao mercado de consumo, de modo que devem ser aplicadas as normas protetivas consumeristas ainda que as vítimas não tenham participado diretamente da relação de consumo. É dizer, conquanto não exista relação de consumo direta, revela-se possível a aplicação das regras consumeristas em razão do conceito, insculpido no art. 17 do CDC, de consumidor por equiparação ou bystander. Precedentes. 3) Na hipótese em exame, revela-se possível aplicar o regime jurídico do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que, muito embora o fato narrado na exordial seja dano ambiental, suas eventuais consequências individuais assumem a natureza de acidente de consumo, porquanto decorrentes, em última análise, do rompimento de uma barragem de propriedade da empresa mineradora. 4) A denunciação da lide nas ações que versem sobre relação de consumo é expressamente vedada pelo art. 88 do CDC, pois vai de encontro aos princípios da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, principalmente quando inexistir prejuízo para a parte, que poderá exercer seu direito de regresso em ação autônoma. 5) Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5001106-44.2022.8.08.0000, Relator: ALDARY NUNES JÚNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/01/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. DANO AMBIENTAL. BARRAGEM DE FUNDÃO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DENUNCIAÇÃO À LIDE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Aplica-se as regras do Código de Defesa do Consumidor às pretensões indenizatórias decorrentes de dano ambiental provocado pelo rompimento da barragem de Mariana e de Rio Pequeno, tendo em vista que, na forma do art. 17 do CDC, “equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento”.; 2. “A denunciação da lide nas ações que versem sobre relação de consumo vai de encontro aos princípios da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, principalmente quando inexistir prejuízo para a parte, que poderá exercer seu direito de regresso em ação autônoma” (EDcl no Ag 1.249.523/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe de 20/06/2014)”; 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5003484-07.2021.8.08.0000, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2021)

Importante esclarecer que o Tribunal manteve o Município de Linhares em ações análogas apenas quando incluído na inicial pelo próprio autor, aplicando a teoria da asserção, o que difere manifestamente do contexto de denunciação por uma das requeridas.

Diante do exposto, conheço do recurso e ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 07 a 11.07.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.